Tribunal: STF
Processo: HC 209646
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 696784/PB.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertida em preventiva, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia (doc. 3):



    Consta do Inquérito Policial que MARCELINO DAVID SILVA e JOSÉ AILSON DOS SANTOS MACEDO, imbuídos de animus necandi, por motivo fútil e à traição, em concurso de pessoas e corrompendo menor, com ele praticando infração penal, mataram FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO NETO. 



    [...]



    Consta que JOSÉ AILSON permaneceu na motocicleta e MARCELINO, que estava na garupa, desceu dela e se dirigiu à vítima por trás da moto, efetuando vários disparos nas costas do ofendido.



    [...] 



    O motivo fútil deflagrador da conduta de MARCELINO consubstanciou-se de forma clara, uma vez que a vítima mantinha relação de amizade com a adolescente M.K.F.A, ex-namorada de MARCELINO, despertado por intenso sentimento de ciúmes. 



    Em declarações, o adolescente JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DIAS confessa que participou da empreitada criminosa, havendo, inclusive, emprestado a arma utilizada no crime [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    In casu, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito, em que supostamente o acusado ceifou a vida da vítima pelas costas, de modo que impossibilitou a sua defesa, por motivo fútil decorrente do fato de a vítima frequentar a casa da adolescente "Millie", de quem o réu sentia ciúmes (fl. 153 e 155/156), circunstâncias que demonstram risco ao meio social e justificam a manutenção da custódia.



    Ademais, o Tribunal de origem destacou, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o paciente, que à época do delito contava com 19 anos de idade (fl. 177), registra atos infracionais em seu desfavor (fl. 35). 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    [...]



    Por fim, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O paciente foi preso em flagrante em 16/4/2017, convertido em prisão preventiva. A denúncia foi recebida em 8/5/2017 e o paciente foi pronunciado no dia 24/10/2017. A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia perante o Tribunal de origem, o qual manteve a pronúncia. Intimadas as partes para a fase do art. 422 do CPP (diligências complementares e apresentação de rol de testemunhas para deporem em Plenário), o Magistrado de primeiro grau representou pelo desaforamento do julgamento em 4/6/2021, ocasião em que revisou a custódia preventiva do paciente, conforme o estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP. Intimadas às partes para se manifestarem acerca da representação pelo desaforamento, a defesa do paciente deixou de pronunciar-se, escoando in albis o prazo, o que contribuiu para a demora do pedido de desaforamento. Atualmente, o Tribunal estadual aguarda o parecer da Procuradoria de Justiça para julgar o pedido de desaforamento (fls. 319/320 e 327). 



    Outrossim, não se pode ignorar a situação excepcional trazida pela pandemia do vírus Covid-19, que acarretou a suspensão dos prazos processuais e das audiências presenciais por expressa determinação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 



    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e excesso de prazo da prisão. Ressalta que a custódia do paciente se deu em 16/4/2017. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente